Tribunal: TJSP
Processo: 1022704-93.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Pretensão à recondução ao concurso público para provimento do cargo de Soldado PM de 2a Classe do Estado de São Paulo, regido pelo edital no DP-3/321/19. Candidato eliminado em razão do não comparecimento à etapa de verificação da autodeclaração para candidatos que se declararam pretos, pardos ou indígenas. Inadmissibilidade. Hipótese em que foi observada regra expressa do edital,

Ementa:
ADMINISTRATIVO. Pretensão à recondução ao concurso público para provimento do cargo de Soldado PM de 2a Classe do Estado de São Paulo, regido pelo edital no DP-3/321/19. Candidato eliminado em razão do não comparecimento à etapa de verificação da autodeclaração para candidatos que se declararam pretos, pardos ou indígenas. Inadmissibilidade. Hipótese em que foi observada regra expressa do edital, que confere eficácia aos princípios da impessoalidade e da igualdade. Recurso não provido.